Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700216-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RECORRIDO: CLAITON PIMENTEL DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58770210, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal (ID 67910487) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 632853 (Tema 485), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu pela competência do Judiciário para realizar controle de legalidade sobre o edital de concurso público (ID 53194940): (...) a matéria impugnada exige apenas o exame da conjugação das notas atribuídas à prova discursiva, objetivamente consideradas, de acordo com os termos objetivos e unipessoais delineados no edital do concurso, para depois se aferir se se fazia ou não necessária a atuação de terceiro avaliador. O exame da observância dos critérios editalícios não implica imersão no mérito administrativo, qual seja, nos critérios de correção e avaliação utilizados pelos examinadores, como bem ensina José dos Santos Carvalho Filho [(FILHO, José dos Santos C. Manual de Direito Administrativo: 36a Edição. São Paulo. Grupo GEN, 2022. E-book. pág. 582): “Aqui não se cuida de controle de mérito, nem de substituir valoração reservada ao administrador; cuida-se, isto sim, de controle de legalidade sobre o edital, ato de natureza vinculada, sendo, pois, permitido ao Judiciário exercê-lo em toda a sua plenitude” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010